Tribunal: STF
Processo: Rcl 43246
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Contribuição negocial. Autorização para desconto por decisão de assembleia geral. Afronta ao que foi decidido na ADI nº 5.794/DF. Necessidade de autorização prévia e expressa do trabalhador. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.794/DF, a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017.



    2. A decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia o conteúdo do entendimento enfatizado na ADI nº 5.794/DF.



    3. Agravo regimental não provido.